Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702664-32.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JACILON FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NORMA MITIGADA PELA ATUAL LEI ADJETIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO PERITO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO IMEDIATA DO VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. AÇÕES CONEXAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MELHOR POSSE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A ordem processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015 não previu expressamente o princípio da identidade física do juiz, antes positivado no art. 132, do CPC/73. Assim, não há impedimento no julgamento da lide por magistrado que não presidiu a instrução processual, notadamente quando não demonstrado qualquer prejuízo às partes, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência. Preliminar rejeitada. 3. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à improcedência da pretensão deduzida nas ações possessória e de obrigação de não fazer, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece da mácula de nulidade sustentada em sede recursal. 4. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca da melhor posse, rejeita-se a arguição de nulidade do respectivo laudo. 5. Não há como reconhecer a nulidade quanto à nomeação do perito, diante da preclusão sobre a matéria, uma vez que a “nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” (art. 278 do CPC). 6. Além disso, deve-se refutar estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como é o caso desse tipo de "nulidade de algibeira ou de bolso", em que a parte se omite deliberadamente, aguardando um momento processual que lhe pareça mais conveniente para se manifestar, como ocorreu in casu, pois o autor teve ciência da nomeação do expert, no entanto somente após a apresentação do laudo pericial e da prolação da sentença suscitou a nulidade. 7. Para que seja deferida reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 8. No caso em exame, o autor não demonstrou sua melhor posse e, por conseguinte, o alegado esbulho. Ausentes os elementos necessários à comprovação do direito vindicado, incabível a concessão da tutela possessória. 9. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. 10. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigo 85 do CPC, sustentando que os honorários foram fixados em patamar excessivo e merecem ser minorados à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Repete, ademais, os termos da apelação sem indicar ofensa a outros dispositivos de lei federal, limitando-se a reafirmar o direito possessório vindicado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 85 do CPC, pois, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, “esta Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Quanto à reafirmação da tese trazida em sede de apelação, o recurso especial não merece ser admitido, pois “no caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012